Tribunal: TJPA
Processo: 0054097-16.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054097-16.2015.8.14.0015

APELANTE: JOVENTINO LINO NETO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054097-16.2015.8.14.0015

APELANTE: JOVENTINO LINO NETO

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR, QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA PELA RÉ. NOVA AÇÃO QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ANTERIOR, ALÉM DE DANOS MORAIS. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA COISA JULGADA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, POR TRATAR-SE DE NOVA CAUSA DE PEDIR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE NATUREZA DIVERSA. NOVA COBRANÇA QUE DESCUMPRE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR, ENSEJANDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ENSEJANDO TAMBÉM PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS. CUMULAÇÃO INCABÍVEL NO CASO EM TELA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DA AÇÃO, NO TOCANTE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUTOR QUE AJUIZOU NOVA LIDE (0801151-24.2021.8.14.0015) NO INTERVALO DE TEMPO ENTRE A SENTENÇA DE PISO E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, JÁ SENTENCIADA, CONDENANDO A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA MESMA COBRANÇA LEVADA AO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. CUMULAÇÃO QUE PERDE SUA FINALIDADE. RISCO DE CONDENAÇÃO EM BIS IN IDEM. INEXISTINDO CAUSA PARA CUMULAÇÃO, DEVERÁ SER ADOTADO O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVISTO PELO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054097-16.2015.8.14.0015

APELANTE: JOVENTINO LINO NETO

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOVENTINO LINO NETO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.

Consta da inicial da ação
: 1
) que o autor
,
JOVENTINO LINO NETO
, teria ajuizado anteriormente a Ação de Obrigação de Fazer nª 0001878-66.2010.8.14.0015 em face de cobranças indevidas da requerida; 2) que na mencionada lide a demandada fora condenada a se abster de realizar qualquer cobrança junto ao demandante, tendo em vista que o consumidor não teria qualquer ligação de recebimento de água junto com a empresa; 3) que após o transito em julgado dessa sentença, a requerida teria continuado a descumprir a ordem judicial; 4) por isso, pleiteou o recebimento da indenização por dano moral e material, além da condenação da demandada por litigância de má-fé.

Prolatada sentença (ID. 5390951), o magistrado singular EXTINGUIU O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO, vide a ocorrência de coisa julgada em face da sentença proferida nos autos da ação nº 0001878-66.2010.8.14.0015.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 5390952), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o ajuizamento da ação teria sucedido em razão de fatos novos que não foram observados na lide nª 0001878-66.2010.8.14.0015.

Deste recurso, não foram apresentadas Contrarrazões (ID. 5390953).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054097-16.2015.8.14.0015

APELANTE: JOVENTINO LINO NETO

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em sede de piso.

Voltou-se a apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem a resolução do seu mérito, tendo em vista possível ocorrência de coisa julgada.

Em sede recursal, percebe-se que a tese defendida pelo recorrente circunda pela sustentação de que a ação em tela fora ajuizada em razão de fatos novos ocorridos após a sentença da lide nª 0001878-66.2010.8.14.0015.

Desse modo, analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Analisando os autos, percebe-se que o debate recursal circunda aferir se é possível no caso específico a cumulação de pedido de cumprimento de sentença, com o devido pagamento de multa cominatória, junto ao pleito de indenização por dano moral pela nova cobrança indevida, sendo esse último pedido mais característico das ações de conhecimento. Desse contexto, percebe-se que o mesmo ato ensejou duas pretensões de naturezas diversas, dado que o recebimento de nova cobrança repercutiria: 1) na pretensão de recebimento de indenização por dano moral e material; 2) no descumprimento da sentença prolatada na lide nº 0001878-66.2010.8.14.0015.

Em observância as particularidades do caso, ainda sopesando o entendimento jurisprudencial do STJ que permite a cumulação em contento (vide REsp nº 1.689.074 – RS), entende-se pela impossibilidade da presente agregação pretendida.

Trata-se, sobretudo, de compreensão que decorre da constatação de nova coisa julgada, eis que, no intervalo de tempo entre a sentença de piso e o julgamento do presente recurso, o autor ajuizou nova ação (lide nº 0801151-24.2021.8.14.0015 ) na qual houve sentença condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral pela mesma cobrança levada ao conhecimento do presente caso. De outro modo, oportuno ressaltar, examina-se que a sentença mencionada já transitou em julgado.

Pela oportunidade, transcrevo parte da sentença prolatada na ação nº 0801151-24.2021.8.14.0015. Vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos do autor, a fim de:

1. Condenar a requerida a cancelar o débito questionado na inicial (fatura no valor de R$ 2.081,91, referente a maio/2015);

2. Condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por esse entremeio, constata-se de antemão que a prolação da nova sentença proferida nos autos da ação nº 0801151-24.2021.8.14.0015 transcorreu em evidente perda superveniente da finalidade da presente ação. Eis que, portanto, não há qualquer finalidade na cumulação pretendida se em ação diversa o autor alcançou a resposta judicial pretendida.

Portanto, merece perdurar os efeitos da sentença de piso, dado que parte da ação ajuizada encontrou resposta judicial na ação nº 0801151-24.2021.8.14.0015, devendo o restante ser processada conforme seu rito específico.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a extinção do feito sem a resolução do seu mérito.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023